Tribunal: TJPA
Processo: 0800731-09.2020.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800731-09.2020.8.14.0062

APELANTE: EDUARDO CORREIA LOPES, VALDETE DE SOUSA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: REBECA FONTENELLE DOS SANTOS ZEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO MAJORADO – REFORMA DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Aos dois apelantes o vetor motivos deve ser considerado favorável. Ante a valoração de uma circunstâncias judicial (culpabilidade) negativa, pena base readequada para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aos dois apelantes e com relação a todas as vítimas.

Na 2ª fase, o magistrado aplicou a atenuante de menoridade ao acusado Eduardo e deixou de aplicar para ambos apelantes a atenuante de confissão, considerando que, em juízo, estes mantiveram-se em silencio e que os demais elementos de prova demonstraram a autoria e materialidade delitiva dos acusados, e de tal modo, o juízo não se utilizou da confissão dos acusados em sede policial, não sendo tal confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador, consoante disposição da sumula 545 do STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Por tal razão, pela atenuante de menoridade aplicada ao apelante Eduardo Correia, a reprimenda fica estabelecida no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. E para o apelante Valdete de Sousa ausentes atenuantes e agravantes, mantem-se a pena base fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

EXCLUSAO
DE OFÍCIO
DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. 2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). PRECEDENTES.

RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE. 3. Não restou comprovado nos autos a continuidade delitiva (art. 71, CP) entre os crimes de furto praticados pelos apelantes, de forma a se afastar o concurso material (art. 69, CP), inexistindo, entre os mesmos, igual maneira de execução (requisito objetivo), como determina o art. 71, CP.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 4. É cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, foi fixada pena de multa, no total, relacionados aos três delitos de furto, em 30 (trinta) dias-multa para cada apelante, proporcional ao deslinde dos fatos e próximo ao mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DE OFÍCIO AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento, e de ofício, afasta a causa de aumento pelo repouso noturno, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDUARDO CORREIA LOPES e VALDETE DE SOUSA FERREIRA

interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Tucumã que os condenou pela prática da conduta tipificada no artigo 155, §1º, §4º, I e IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou EDUARDO CORREIA LOPES a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, no regime semiaberto e VALDETE DE SOUSA FERREIRA a pena em 11 (onze) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, no regime fechado, ambos pela prática do delito previsto no artigo 155, §1º, §4º, I e IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Inconformados os acusados recorreram da decisão, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal; reconhecimento e aplicação das atenuantes de confissão e menoridade e que seja reconhecida a continuidade delitiva e, consequentemente, reformada a pena, bem como dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que o vetor dos motivos do crime seja considerado favorável.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Dos autos emerge que no dia 04/03/2020, os acusados arrombaram a IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS INTERNACIONAL, localizada no Município de Tucumã, e subtraíram 01 (uma) caixa de som. No dia 25/03/2020, durante a madrugada, os denunciados subtraíram 01 (um) botijão de gás que estava a garagem da residência da vítima NUBIA KELLY DA SILVA DUARTE, e no mesmo dia, subtraíram 02 (duas) baterias do caminhão de propriedade da vítima SERGIO LUIZ PIKOA, que estava estacionado na PA 279.

No dia 06/04/2020, durante a madrugada, os acusados subtraíram 01 (uma) bateria, marca cartepillar, do caminhão da vítima DARLAN QUINTÃO HAHN, estacionado em frente sua residência, e, no dia, 07/04/2020, por volta das 02h00, arrombaram a residência da vítima LINDOMAR DE SOUSA LIMA e subtraíram 01 (uma) motocicleta, Honda CG 150, FAN, modelo 2013, cor preta, que estava estacionada no quintal.

Diz a exordial que no dia 08.04.2020, os investigadores de polícia após receberem informação de que o suspeito, Eduardo, autor de diversos furtos realizados na cidade estaria em determinado local, se deslocaram e identificaram o acusado, que confessou a prática dos furtos e que os praticou na companhia de Valdete.

Pugna a defesa dos apelantes pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Na dosimetria de pena, o magistrado, aos dois apelantes, considerando a similitude dos fatos, e relativo a todas as vítimas, valorou como desfavoráveis a culpabilidade (“
o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, exigindo reprovação além do mínimo legal
”) e motivos do crime (“
são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros
”) e aplicou pena base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

De fato, assiste razão à defesa quanto ao vetor motivos, em que a fundamentação é inerente ao próprio tipo penal, devendo, assim, ser valorada como favorável. Por outro lado, mantenho a culpabilidade como desfavorável, uma vez que a conduta do acusado, de fato, extrapola do tipo penal.

Assim sendo, ante a valoração desfavorável de uma circunstância judicial, e considerando ainda o parâmetro prudencial estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no patamar de 1/6, readéquo a pena base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aos dois apelantes e com relação a todas as vítimas.

Na 2ª fase, o magistrado aplicou a atenuante de menoridade ao acusado
Eduardo
e deixou de aplicar para ambos apelantes a atenuante de confissão, considerando que, em juízo, estes mantiveram-se em silencio e que os demais elementos de prova demonstraram a autoria e materialidade delitiva dos acusados, e de tal modo, o juízo não se utilizou da confissão dos acusados em sede policial, não sendo tal confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador, consoante disposição da sumula 545 do STJ
: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Por tal razão, pela atenuante de menoridade aplicada ao apelante
Eduardo Correia
, a reprimenda fica estabelecida no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. E para o apelante
Valdete de Sousa
ausentes atenuantes e agravantes, mantem-se a pena base fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase, embora a defesa não tenha suscitado, é imperioso constatar que, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1087, a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. Nesse sentido, transcrevo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. (...)

2.
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Dessa forma, deve ser rechaçada,
de ofício
, nesta parte, a causa de aumento reconhecida e assim, mantem-se para
Eduardo Correia
, a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e
Valdete de Sousa
pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pugna ainda a defesa para que seja reconhecida a continuidade delitiva, bem como dispensa da pena de multa.

O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

In casu
, o modo de execução dos delitos foi distinto, pois não foram consumados nas mesmas condições de tempo, ocorreram locais diversos, além de que o modus
operandi
, divergi o primeiro em relação aos demais, não restando preenchidos, assim, os requisitos do art. 71 do Código Penal Brasileiro.

Desta forma, verifica-se que ao acusado
Eduardo Correia
, pela prática de três delitos de furto, após o redimensionamento, aplicado o concurso material, em sua totalidade, restou pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Com relação a
Valdete de Sousa
, pela prática de três delitos de furto, após o redimensionamento, aplicado o concurso material, em sua totalidade, restou pena fixada definitivamente em 7 (sete) anos de reclusão e 30 (tinta) dias-multa.

Com relação a pena de multa, é cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, foi fixada pena de multa, no total, relacionados aos três delitos de furto, em 30 (trinta) dias-multa para cada apelante, proporcional ao deslinde dos fatos e próximo ao mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena dos apelantes, bem como
de ofício
, exclui-se do computo da pena a causa de aumento pelo repouso noturno, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024